Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-24.2021.8.11.0019
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000607-24.2021.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LUCIA MARIA DA SILVA - CPF: 952.468.781-04 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1000607-24.2021.8.11.0019
–
Porto dos Gaúchos.

Agravante:
Lucia Maria da Silva.

Agravado:

Banco Pan S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DELCARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR EM DECISÃO MONOCRÁTICO – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao
Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.

No que diz respeito ao contrato, o apelado
ao apresentar a contestação, o banco apelado trouxe aos autos o contrato, que demostra o empréstimo consignado.

No caso, o
contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações com o mesmo argumento e envolvendo as mesmas partes, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1000607-24.2021.8.11.0019
–
Porto dos Gaúchos.

Agravante:
Lucia Maria da Silva.

Agravado:

Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucia Maria da Silva em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso.

Inconformada, a agravante aduz que não há permissivo legal para que o relator julgue monocraticamente a matéria em debate, além de não estar devidamente fundamentado.

Segue defendendo que não restou comprovada a disponibilidade dos valores compreendidos na referida operação e que restou configurado o dano moral.

Sustenta a impossibilidade de condenação do patrono as penas de litigância de má-fé.

Prequestiona a matéria.

Contraminuta apresentada no id. 173363661, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1000607-24.2021.8.11.0019
–
Porto dos Gaúchos.

Agravante:
Lucia Maria da Silva.

Agravado:

Banco Pan S.A.

V O T O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucia Maria da Silva em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso.

De inicio, quanto à arguição que não há permissivo legal para que o relator julgue monocraticamente a matéria em debate.

O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao
Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4º, do CPC.
(AInt 1020232-29.2020.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens Santos de Oliveira, j. 29.07.2021)

Além disso, sobre a suposta ausência de fundamentação na decisão agora recorrida, cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações da parte, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Para corroborar o entendimento citado na decisão monocrática combatida, cito julgado distinto do STJ no mesmo sentido:

“a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”
(ARE no AGR
1238775
, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, j. 21.02.2020)

No que diz respeito ao contrato, o apelado
ao apresentar a contestação, o banco apelado trouxe aos autos o contrato, que demostra o empréstimo consignado.
E, apesar de sustentar que não contratou com o banco, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Logo, se desincumbiu do ônus da prova exigido pelo art. 373, inc. II, do CPC. Logo, inexistindo qualquer prova da ilicitude de ato praticado pela instituição a ensejar a condenação a título de dano moral.

A respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. (RAC n. 1004843-09.2017.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 27.11.2020).

No que se concerne à questão da penalização por litigância de má-fé ao advogado, tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé
, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

No caso, o
contexto processual demonstra que o patrono ao distribuir diversas ações com o mesmo argumento e envolvendo as mesmas partes, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

A propósito já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC
.
(RAC n. 1000436-40.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021
- negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

C
ARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023